Tribunal: TJDFT
Processo: 0723988-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723988-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LONGO TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA JABER ABREU, WILLIAM EUSTAQUIO CARVALHO DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Raimundo Longo Tavares, contra a decisão que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao veículo Hyundai/HB20, placa JLM 3595, ano 2013/2014. O exequente, Raimundo Longo Tavares, alega que: 1) o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, mas nada impede que os direitos do devedor fiduciante, oriundos do contrato, sejam constritos; 2) a penhora dos direitos aquisitivos derivados de contrato em alienação fiduciária em garantia é prevista legalmente (artigo 835 XII do CPC), reforçada pela jurisprudência tanto deste Tribunal quanto do C.STJ. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao veículo Hyundai/HB20s, placa JLM 3595, ano 2013/2014. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito uma vez que, apesar de o veículo objeto de alienação fiduciária não poder ser penhorado, é autorizada a constrição dos direitos aquisitivos do devedor em relação ao bem. Nesse sentido: “1. Por expressa previsão legal - art. 835, XII, do CPC -, embora a devedora fiduciante não seja titular do domínio, perfeitamente possível é a incidência da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido."(Acórdão 1241050, 07166635020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano decorre da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro a penhora dos direitos aquisitivos referentes ao “veiculo Hyundai/HB20S, placa JLM 3595, ano 2013/2014”. Comunique-se ao juízo a quo para adoção das providências cabíveis. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator